Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-47.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-47.2006.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 2ª
Vara de Criminal da Comarca de Redenção/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra João de Oliveira Pinto Junior, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal (ID 9383730).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime roubo majorado
(ID página 7-11, do ID 9383729).

Em contrarrazões, a defesa do réu pugna pelo improvimento da apelação (cf. página 13-18, do ID 9383729).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (cf. ID 9628273).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor. É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(cf. páginas 7-12, do ID 9383730):

No que concerne à autoria atribuída aos réus, não há provas nos autos de que participaram da empreitada criminosa, conforme fundamento a seguir.

A vítima MARIA GORETH ALVES DA SILVA, ouvida às fls. 209/210 afirmou: Que vendo as fotografias de fls. 12, 13 e 14 reconhece os dois assaltantes que aparecem nas fotos como sendo dois dos que fizeram o assalto; que o assaltante que se vê na fl. de no 12 é conhecido como Júnior, o qual inclusive ficou meia hora apontando a arma para a cabeça da depoente; (...)

Pois bem, em análise detida, verificamos que a testemunha diz reconhecer na fotografia de fl. 12 um dos assaltantes e que o mesmo é conhecido como Júnior, o que sugere se referir ao réu JOÃO DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR. Ocorre que, segundo informado pelo advogado de defesa à fl. 313, a fotografia de fl. 12 (fl. 186 destes autos) é do acusado ANTONIO DE OLIVEIRA.

Ainda que desconsiderássemos o nome sugerido pela vítima e tomássemos por base apenas as feições físicas demonstradas na foto, não há como afirmar com base no testemunho que ANTONIO DE OLIVEIRA era um dos agentes criminosos.

Isso porque a vítima informou que os assaltantes estavam com os rostos parcialmente mascarados e que reconheceu Júnior através das características de sua face e de seu braço, bem como pela sua altura. Com efeito, os elementos utilizados pela vítima para o reconhecimento não são seguros o suficiente para uma condenação penal, pois se baseou em características da face, braço e postura do reconhecido e características não servem para individualizar uma pessoa, pois podem ser comuns a vários seres humanos.

A vítima MANOEL DOS SANTOS CORREA prestou depoimento às fls. 197/198 e disse que chegou a ver o braço de um dos assaltantes que identificou na delegacia de polícia, o qual era de cor clara e bastante peludo, mas não fez em juízo o reconhecimento de tal assaltante.

Afirmou, ainda, que a vítima MARIA GORETH reconheceu um dos assaltantes, que segundo MANOEL DOS SANTOS CORREA é o da fotografia de fl. 19 dos autos da precatória. Não obstante, seu depoimento não coincide com o da vítima MARIA GORETH, pois em nenhum momento ela reconheceu em juízo o réu cuja fotografia está juntada à fl. 19 (fl. 193), de modo que, as informações de reconhecimento estão desencontradas.

Já a vítima FERNANDO ARTHUR RODRIGUES DIAS, ouvido à fl. 196, não reconheceu nenhum dos assaltantes, quer na fase policial, quer em juízo.

Constata-se, pois, que os elementos fornecidos pelas vítimas em sede de reconhecimento são inservíveis para o fim de fixação da autoria do delito.

Quanto às circunstâncias em que os réus foram presos, também não autorizam um decreto condenatório pelo crime de roubo, mesmo tendo em vista o episódio envolvendo a apreensão da moto do acusado JOÃO DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR. Senão vejamos.

O policial militar KLEBER GOMES DE SOUSA (fl. 229) afirmou que estava se deslocando para o local do assalto em uma viatura quando os policiais que estavam à frente em outro carro avisaram pelo rádio que uma moto havia cruzado o veículo em alta velocidade; que ficou esperando a moto em uma ponte e que as pessoas que estavam na motocicleta freiaram bruscamente e caíram, abandonando o veículo e entrando no mato em seguida. No local da queda foram encontrados além da moto, um revólver, uma carteira porta-cédulas que continha os documentos de JOÃO DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR, um capacete e uma jaqueta.

Consta dos autos que na referida moto estavam os réus JOÃO DE OLIVEIRA e ALESSANDRO ALVES BARROS (este último teve os autos desmembrados). Em seus interrogatórios judiciais contaram a versão de que estavam voltando para Redenção de uma viagem e JOÃO se assustou ao ver a polícia porque estava portando irregularmente uma arma de fogo, bem como, que fugiram pelo mato com medo de serem alvejados pelos policiais.

Tais circunstâncias poderiam servir de indícios para a condenação desde que não estivessem de forma isolada nos autos, pois o fato de estar na estrada que dava acesso ao local do crime com a arma de fogo foi o único elemento que levou a polícia a prender o réu JOÃO DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR no dia seguinte ao crime, já que não foi encontrado nenhum objeto roubado próximo à

moto deixada na estrada e nem em seu poder no momento da prisão. Some-se a isso o fato de que a versão do réu JOÃO não é de todo inverossímil, por ser comum o porte irregular de arma de fogo na região, hábito que não foi totalmente extinto mesmo após a criminalização da conduta. (...)

Os denunciados JOÃO e ALESSANDRO foram presos porque na noite anterior se envolveram no incidente ocorrido na estrada, mas a testemunha não esclareceu porque foi dada voz de prisão ao denunciado ANTONIO, não constando dos autos elementos seguros que apontem seu envolvimento no crime de roubo.

Ademais, o referido acusado afirmou em interrogatório judicial que na noite dos fatos estevava na companhia da namorada MARIA DA CRUZ SOARES e de duas amigas do casal chamadas MARISLENE ALMEIDA FERREIRA e LUCIANA ALMEIDA FERREIRA, cuja versão foi confirmada integralmente e sem contradições pelas duas primeiras, as quais foram ouvidas às fls. 234, 235-verso.

Destarte, não constato nos autos elementos para a condenação dos réus, impondo-se a absolvição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação penal e ABSOLVO o réu JOÃO DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (...)

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a recorrida com o que dos autos consta.

De fato, como bem pontuado pelo MM. Magistrada, as vítimas não reconheceram o réu a contento, sendo que esse não foi preso em posse da
res furtiva
, a qual não foi recuperada. Além disso, o apelado apresentou versão verossímil para o fato de ter abandonado na estrada, no dia seguinte ao crime, diga-se, a motocicleta, sua identidade e uma arma de fogo, gerando dúvida que impede a formação de um juízo positivo seguro da sua culpa.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 05/08/2024